Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-73.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Bem móvel. Ação anulatória c.c. devolução de quantia paga e indenização por dano moral. Apreensão pela autoridade policial do veículo adquirido pelo autor ao réu, por ser produto de roubo. Sentença de improcedência. Ausência de comprovação de que a diferença de numeração de chassi seria anterior à aquisição do bem. Ônus do requerente, do qual não se desincumbiu. Improcedência mantida.
Recurso

Ementa:
Bem móvel. Ação anulatória c.c. devolução de quantia paga e indenização por dano moral. Apreensão pela autoridade policial do veículo adquirido pelo autor ao réu, por ser produto de roubo. Sentença de improcedência. Ausência de comprovação de que a diferença de numeração de chassi seria anterior à aquisição do bem. Ônus do requerente, do qual não se desincumbiu. Improcedência mantida.
Recurso improvido.